Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701316-49.2021.8.07.0018 APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À i. Secretaria, para anotar o pedido de preferência e de inscrição do i. Advogado da apelante-impetrante (id. 29256267) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 05/10/21. Ciente dos memoriais da apelante-impetrante (id. 29256272). Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora